Tribunal: STF
Processo: HC 250335
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”, CP: DESCABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 849.198/SP (e-doc. 6, p. 16-21).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa (e-doc. 4, p. 145-149; e-doc. 5, p. 1-8). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, destacando a ausência de justa causa para a medida. Dizem, ainda, não ter sido informado ao paciente, durante a abordagem, o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo. Reputam nulas todas as provas oriundas da abordagem policial. Apontam inexistirem provas da traficância, afirmando tratar-se de usuário. Afirmam devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Alegam que a fixação de regime fechado baseou-se tão somente na hediondez do crime.



    5. Requerem o reconhecimento das nulidades apontadas, com a absolvição. Sucessivamente, a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal ou, caso mantida a condenação pelo tráfico, a incidência da atenuante da confissão espontânea, e a fixação do regime de cumprimento semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Com relação à absolvição, o Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, descreveu os contornos da prática delitiva, reconhecendo a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas a partir dos seguintes fundamentos:



    “(...) A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/18), auto de exibição e apreensão de drogas separadas pela testemunha Ana e outras ocultadas no imóvel residencial do réu, onde também foi encontrada uma balança de precisão (f. 7/8), laudo de constatação prévia de que as drogas eram maconha (f. 45/51), natureza confirmada pelo laudo de exame definitivo, inclusive dos resquícios encontrados na balança apreendida (f. 97/99). A prova oral revela a dinâmica dos fatos. Dos testemunhos dos policiais militares e da ex-namorada do réu, Ana Beatriz, extrai-se que o réu era conhecido como traficante de drogas, mas não fora flagrado por nenhum nessa atividade, até que, na data dos fatos, após briga com a namorada, esta procurou drogas em meio às coisas do réu e encontrou as porções maiores de maconha, que retirou do imóvel passando-as da bolsa do réu para a dela própria. Ana indicou aos policiais o local que deixou a bolsa com drogas, dando ensejo a busca pelo réu, sendo os policiais acompanhados de Ana Beatriz. Posteriormente, com autorização dor da mãe do réu, o imóvel foi vistoriado e no banheiro que Ana indicou como sendo usado para manipulação de drogas, foi encontrada a balança de precisão citada, além de porções menores de maconha ocultadas em um vaso. Na fase policial, o réu somente assumiu a propriedade das porções menores, mas inexiste como duvidar da propriedade das porções maiores, considerando que Ana Beatriz claramente buscou favorecer o réu, em Juízo, mudando parcialmente seu depoimento policial, mas, ainda assim, manteve firme a informação de que as porções maiores foram encontradas dentro de bolsa do réu. Importante notar que a testemunha PM Anísio tinha informação de que o réu voltara a se dedicar ao tráfico de drogas tão logo acesso o regime aberto, no final de 2019. Isso confere com a informação dada pela testemunha Ana aos policiais militares, de que há cerca de oito meses se relacionava com o réu e sabia que ele inicialmente vendia cocaína, mas, posteriormente, passara a comercializar apenas maconha, tudo de forma escondida, porque o fato ocorria contra a vontade de Ana. Em Juízo, embora tenha confessado ser o dono das drogas, o réu negou ser traficante, mas a negativa vem rechaçada pelas demais provas já analisadas. Além disso, o aparelho celular do réu foi submetida a exame pericial, com prévia autorização judicial (laudo à f. 186/, e revelou inúmeras conversas do réu com usuários que solicitavam drogas, como Ygor Silva (f. 227/233) e Matheus Cohab (f. 219/224). Aliás, em relação a esses, o réu confessou que forneceu maconha, usando a expressão "emprestou" a droga, que, no final das contas, é entrega-la a consumo de terceiro, mais uma vez no sentido do que os policiais informaram sobre a atuação do réu na traficância ilícita. É o que basta para a condenação do réu às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passa-se a dosimetria das penas. (...)” (e-doc. 4, p. 5-6; grifos adicionados).



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o pedido revisional, entendeu hígida a condenação, afastando a possibilidade de desclassificação ou absolvição, considerado o acervo probatório:



    “No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões, as provas foram devidamente analisadas e valoradas, não havendo contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, de tal sorte que o pedido revisional carece de suporte fático ou jurídico. 



    Quanto ao mérito da condenação, não há que se falar em insuficiência probatória, pois a autoria restou suficientemente demonstrada, conforme se extrai das circunstâncias da prisão em flagrante e dos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência e da testemunha Ana Beatriz, sua namorada à época dos fatos e quem denunciou a prática do tráfico à polícia. 



    A questão foi bem enfrentada pelo v. acórdão rescindendo: 



    “Destarte, consta da peça incoativa que o apelante guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio ou entrega a terceiros, 03 (três) pedaços de grande tamanho, com peso de 212 (duzentos e doze) gramas, e 01 (uma) porção, com peso de 8,3 (oito gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...) Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo, confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de drogas. Assim, o policial militar Anísio Camargo Frausto, ouvido em juízo, afirmou que foi acionado pelo COPOM para atender a uma ocorrência de tráfico de drogas, denunciado pela testemunha Ana Beatriz, namorada do réu, a qual afirmava que tinha encontrado grande quantidade de drogas nos pertences dele, pelo que foi até o local indicado, momento em que a testemunha Ana Beatriz afirmou que localizou drogas na mochila do réu, e que a pegou e a colocou em sua bolsa e a levou para entregar aos policiais militares. Ela informou que tinha deixado a bolsa em outro local, o qual indicou aos policiais militares, sendo que realmente localizaram as drogas na bolsa. Ela indiciou que no banheiro da residência do réu, tinha uma balança utilizada para preparar a droga, a qual foi localizada no local indicado por ela. Na residência do réu, precisamente no quintal, também encontraram mais drogas, após o que a genitora do réu entrou em contato com ele, que compareceu ao local e negou a propriedade da balança de precisão e das drogas localizadas na bolsa da testemunha Ana Beatriz, sua namorada, confessando a propriedade das drogas encontradas na sua residência, para o seu consumo pessoal e da mochila em que a testemunha Ana Beatriz afirmou ter localizada as demais drogas. O policial militar Diego Canadá da Silva, ouvido em juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda. (...) A testemunha Ana Beatriz Azevedo, ouvida em juízo, afirmou que foi namorada do réu por 08 (oito) meses e soube que ele comercializava drogas. Após ficar grávida, o réu disse que iria parar de comercializar drogas, o que ele não fez, após o que encontrou conversas dele com outras meninas e resolveu terminar o relacionamento, sendo que quando estava deixando a residência dele, encontrou drogas e o denunciou para a polícia, entregando as drogas encontradas aos policiais militares. Soma-se a isso, como bem observado pelo Ilustre Procurador de Justiça: “Como se não bastasse, o celular do réu foi apreendido, e seu conteúdo transcrito pericialmente, tendo sido constatadas várias conversas entre o réu e outros usuários, que constantemente lhe pediam drogas para comprar (fls. 186, 227/233 e 219/224).”. (cf. fls. 320) dos autos. Desse modo, não resta dúvida de que guardava e mantinha em depósito a quantidade de droga descrita na denúncia. Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo que iria realizar a sua mercancia, até mesmo porque encontrado com elevada quantidade de drogas, a par do que ficou demonstrado que realmente comercializava drogas com usuários de substâncias entorpecentes, pelo que a sua condenação era mesmo de rigor” (fls. 333/337 do processo nº 1500128-14.2020.8.26.0561). 



    Assim, conforme entendeu o Grupo de Câmaras, de forma unânime, não há que se falar em condenação com base apenas em indícios de autoria, já que o revisionando foi preso em flagrante após sua namorada à época, a testemunha Ana Beatriz, ter encontrado quantidade significativa de droga (mais de 200 gramas de maconha), em mochila pertencente a Rafael, além de ter apontado onde estaria balança de precisão na casa dele, também encontrada em diligência policial. 



    Ademais, em conversas de celular, apurou-se que Rafael conversava com clientes, que o procuravam em busca de drogas, tudo a demonstrar a traficância, o que inviabiliza a tese de absolvição e mesmo a desclassificação do tráfico para porte de droga para uso pessoal, do art. 28, da Lei n.º 11.343/06, negado provimento à revisão criminal, nesse ponto, por unanimidade. (...)” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos). 



    10. Verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram estar a condenação por tráfico de drogas baseada em depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, na apreensão de drogas e balança de precisão, e na existência de mensagens de celular trocadas com usuários de droga. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição, ou mesmo de desclassificação, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, observo que o Ministro Relator, no ato impugnado, reportando-se ao acórdão revisional, entendeu incabível o benefício, haja vista que o paciente assumiu apenas a posse de drogas para consumo pessoal, negando a prática de tráfico de drogas. Veja-se o seguinte trecho: 



    “(...) III. Atenuante da confissão espontânea 



    A respeito da incidência da atenuante da confissão espontânea, assim consignou a Corte estadual (fls. 483-484): 



    Quanto ao pleito do revisionando de que fosse considerada a confissão do porte de droga para uso pessoal como atenuante, também ficou afastado, de forma unânime, havendo entendimento sumulado do STJ em sentido contrário a tal tese, de número 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão de posse ou propriedade para uso próprio”. 



    Com efeito, diante da confissão de droga para uso próprio, o acusado não reconheceu a prática da conduta descrita no tipo penal a ele imputado (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), de modo que incabível a incidência da atenuante em tela nos termos da Súmula n. 630 do STJ, corretamente aplicada pela Corte estadual. (...)” (e-doc. 6, p. 20-21; grifos nossos).



    13. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    14. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    15. Além disso, tendo sido assentado que o paciente não assumiu a prática delitiva, alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    16. Por fim, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    17. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (7 anos de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência do paciente. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    18. Por fim, com relação às alegadas nulidades das provas colhidas na busca pessoal, bem como à violação do direito ao silêncio, o Ministro Relator, no ato impugnado, apontou a ausência de manifestação sobre esses temas pelas instâncias antecedentes. Concluiu indevida a análise, sob pena de supressão de instância (e-doc. 6, p. 17).



    19. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte sobre essas matérias acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator